Tribunal: STF
Processo: Rcl 45813
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que, nos autos do Processo nº 00000961-39.2019.5.12.0058, teria desrespeitado a decisão proferida no RE 210.029. 
    Na origem, cuida-se de ação trabalhista coletiva que visa à reparação de direito individuais homogêneos e heterogêneos. 
    Alega-se que, em primeira instância, o pleito foi julgado parcialmente procedente. Contudo, o recurso ordinário foi extinto sem resolução do mérito ante o fundamento de ilegitimidade ativa do Sindicato representante da categoria, porque o juízo reclamado considerou não se tratar de direito individual homogêneo. 
    Entende que, em assim proceder, o Tribunal Regional do Trabalho viola decisão desta Corte proferida no RE 210.029, bem como usurpa da competência desta Casa (eDoc 1, p. 3). 
    Em tese sucessiva, aduz com afronta à Súmula Vinculante nº 10, sob o fundamento de que o acórdão reclamado afastou a aplicação do artigo 81, parágrafo único, III, do CDC, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (eDoc 1, pp. 10 e seguintes)
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia, liminarmente e no mérito, a cassação do acórdão reclamado.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes, ou prolatada no caso concreto.
    A partir da vigência da EC 45/2004, também passou a ser cabível o ajuizamento de reclamação por violação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).
    No caso concreto, inviável a reclamação por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:
    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). (grifou-se)
    Ademais, nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso “per saltum” à Corte Suprema.
    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    (...)
    §5º É inadmissível a reclamação:
    (...)
    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:
    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante, ao alegar desrespeito ao RE 210.029, que não possui efeito vinculante, deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao qualquer tema de repercussão geral. 
    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.
    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).
    Assim, nesse ponto, a parte reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
    1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos.
    2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte.
    3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral.
    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)
    Por fim, melhor sorte não assiste à parte reclamada relação à ofensa a Súmula Vinculante nº 10. Tem-se que o enunciado vinculante cuja violação ora se invoca estabelece que:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Com efeito, depreendem-se dos fundamentos do Tribunal a quo, que não se declarou inconstitucional o disposto no artigo 81, parágrafo único, inciso III, do CDC, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou esta norma legal conjuntamente à situação fática dos autos. É o que se extrai de sua fundamentação (eDoc 8, pp. 10 e 11): 
    “Ressalta-se que não se trata de afastar a legitimidade ativa do ente sindical em virtude da dificuldade de quantificação dos valores devidos a cada um dos substituídos, mas, sim, em face da impossibilidade de se averiguar a efetiva ocorrência do fato gerador do direito em si, aqui compreendido na alegada habitual realização de horas extras capaz de, em cada caso, invalidar a compensação acordada. 
    Pondera-se, outrossim, em relação aos direitos previstos nas normas coletivas, não se justifica, tampouco, a necessidade ou utilidade da ação civil coletiva. A norma já existe - que é a própria norma coletiva. O direito já existe nessa norma e não precisa ser "declarado" em ação judicial. Se o empregador deixou de cumprir total ou parcialmente cada um dos direitos previstos na CCT, cabe ao trabalhador prejudicado ingressar com a competente ação individual, pleiteando as diferenças que entenda existir e, conforme exige agora a lei processual trabalhista, indicando matematicamente as verbas e valores que entende devidos, ainda que por aproximação. 
    Cumpre ressaltar que, nos últimos anos, o legislador tem reforçado a tendência do emprego da ação individual em desfavor da ação coletiva, tendência essa que chegou ao seu auge com a Reforma Trabalhista, que chegou a criar enormes exigências até mesmo para a uniformização da jurisprudência por meio de súmulas, além de prever que os pedidos iniciais sejam quantificados, ainda que por estimativa. O próprio dissídio coletivo tradicional do processo trabalhista foi gravado de exigências processuais que restringiram sensivelmente sua tramitação. Esses poucos exemplos são suficientes para demonstrar a tendência inequívoca do legislador brasileiro de prestigiar o uso da ação individual em vez da ação coletiva. 
    Em conclusão, em que pese a ampla abrangência da substituição processual para a defesa dos direitos da categoria representada pelo ente sindical, faculdade que lhe é conferida no art. 8º, III, da CRFB, está tipificada a carência de ação, na medida em que o pedido veiculado na presente demanda não se trata de direito individual homogêneo, mas de pretensão cuja dilação probatória específica em relação a cada um dos substituídos se faria essencial.”
    Nesse contexto, há interpretação razoável da legislação, sem declaração de inconstitucionalidade, expressa ou implícita, o que justifica a inadequação da reclamação para a discussão que se pretende.
    A propósito, remonto precedentes, que bem expressam a condicionante de que haja utilização de fundamentos constitucionais para o afastamento da lei ordinária (ou de parte) que teoricamente incidiria à espécie:
    “I. Controle de constitucionalidade: reserva de plenário e quorum qualificado (Constituição, art. 99): aplicação não apenas à declaração em via principal, quanto à declaração incidente de inconstitucionalidade, para a qual, aliás, foram inicialmente estabelecidas as exigências. II. Controle de constitucionalidade; reputa-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição.” (RE 240.096, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 21.5.1999, p. 2.669).
    Registro, ainda, que é permitido aos magistrados, no exercício de atividade hermenêutica, desvelar o sentido das normas legais, limitando a sua aplicação a determinadas hipóteses, sem que estejam declarando a sua inconstitucionalidade. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição.
    Como precedentes da Corte que ratificam essa orientação, registro o RE-AgR 572.497, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 28.11.2008; e o RE-AgR 585.401, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1.2.2011, este com a seguinte ementa:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. LEIS 9.032/1995 E 9.129/1995. COMPENSAÇÃO. LIMITES. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I O acórdão recorrido dirimiu a questão relativa aos limites da compensação de tributos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Precedentes. III Agravo regimental improvido (grifei). (Rcl 12.122 Agr Rel. Ministro Gilmar Mendes. Dje. 24.10.2013)
    Portanto, a reclamação constitucional, fundada em afronta à Súmula Vinculante 10, não pode ser usada como sucedâneo de recurso ou de ação própria para discussões acerca da constitucionalidade, ou não, de normas que foram objeto de interpretação idônea e legítima pelas autoridades jurídicas competentes.
    Por fim, registre-se que a dúvida razoável acerca da interpretação das normas infraconstitucionais não é hipótese de cabimento de reclamação para esta Suprema Corte, nos termos do art. 102, I, l, da CFRB (preservação de sua competência ou garantia da autoridade de suas decisões), de modo que não se apresenta viável o pedido também por esse argumento.
    De mais a mais, a modificação do julgado pressuporia o reexame dos elementos fático-probatórios analisados na origem, o que não se admite em reclamação, sob pena de desvirtuamento da via, que não se apresenta como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 
    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 988, §5º, II, CPC, combinado com o art. 21, §1º, RISTF, ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente